Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733401-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios na demanda executória 0709800-13.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras /DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e às empresas de telecomunicações, a fim de identificar vínculo empregatício da devedora (agravada). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer consultas ao sistema CAGED e expedição de ofício ao INSS, (ID. 202159106), bem como expedição de ofícios a empresas de telecomunicações (ID. 205396356), a fim de localizar bens da parte executada passíveis de constrição. É o relato necessário. DECIDO. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. Desse modo, é inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de ofício ao cadastro CAGED, para que informe a atual situação cadastral do Executado, por acarretar a mera obtenção de eventuais informações trabalhistas, e por tal via, não há a efetiva satisfação do crédito ora perseguido. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT E INFOJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos presentes no processo devem colaborar entre si para que se possa obter, em tempo razoável e de forma justa e efetiva, a decisão final de mérito. 2. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial. 3. O juízo processante deferiu a realização de penhora no rosto dos autos nos quais foi reconhecido crédito em favor da devedora, bem como realizou as pesquisas ao SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD, restando os seus resultados parcialmente frutíferos, observado que o último sistema mencionado utiliza da obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em todo o território brasileiro, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos, bem como identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes. 4. A ausência de indícios de utilidade da expedição de ofício ao CAGED na medida em que os sistemas pesquisados já alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela agravante/exequente, carecendo de efetividade a medida atípica postulada no cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1796485, 07337447020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 25/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF, tenha considerado constitucional o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, as medidas atípicas devem ser aplicadas seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que não se afere no caso concreto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.137, definirá se, à luz do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, é possível o juiz adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, em decisão fundamentada. 3. Independentemente da definição da possibilidade, ou não, de se adotar medidas atípicas, o cadastro CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho, não serve para elucidar vínculo trabalhista para que se apure numerário do devedor que possa satisfazer o crédito em execução, pois foi instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de coletar dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a concessão de seguro-desemprego. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1796331, 07334415620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. Entendo que não merece acolhimento o pedido de expedição de ofício ao INSS, haja vista a ausência de qualquer elemento que indique a efetividade da medida no caso concreto. Além disso, constitui ônus do exequente diligenciar acerca de eventuais vínculos empregatícios do devedor. Acerca do tema, confira-se julgado realizado pela 7a Turma do E. TJDFT, a seguir ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CNIS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, para requisição de informações de vínculos empregatícios dos executados na base do CNIS. 2. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações na base do CNIS, a fim de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que os devedores mantêm relacionamento com a aludida instituição. 3. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 4. Destaca-se que a parte exequente, mesmo depois de todas as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da eventual existência de ativos penhoráveis, não sendo proporcional a expedição dos ofícios pretendida pelo recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789792, 07349346820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO. Entendo que o pedido da parte autora não merece acolhimento. A sistemática processual atual prevê que compete ao requerente diligenciar o endereço da parte requerida, acercando das cautelas necessárias antes de ingressar com ações judiciais. Ademais, a expedição de ofícios onera não apenas o poder o judiciário como todas as repartições demandas, não se crível admitir tal postura quando diante de interesses exclusivamente privados. Assim, se mostra ineficiente e protelatória a medida que vindica, pois transfere sua obrigação de diligenciar o paradeiro da parte requerida ao poder judiciário e a terceiros como empresas privadas demandas que não lhe são próprias e que sequer envolvem interesse público, missão institucional de prestar serviços essenciais, não havendo motivo jurídico para onerar estas instituições para servir como escritório de cobrança em ações que envolvem exclusivamente o interesse privado, sendo que outras instituições ainda exploram a atividade de proteção ao crédito e cobram pelo serviço de consulta aos seus bancos de dados, cabendo a parte interessada promover e bancar o pedido de informação que entender pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de IDs. 202159106 e 205396356. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da suspensão fixado nos termos da decisão de ID. 196712089 (16/05/2024). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “totalmente possível a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, bem como para empresas de telecomunicações, privilegiando, dessa forma, o princípio da cooperação, bem como pela possibilidade de penhora de salário e de benefícios previdenciários recebidos pelo devedor, como também de créditos que possa existir em empresas de cartão de crédito em nome da executada, desde que seja preservado o mínimo existencial”; (b) “o mínimo existencial não tem o condão de prejudicar a dignidade do devedor, haja visto que os valores mínimos para salvaguardar a dignidade é o que dá suporte à preservação da condição de sobrevivência do devedor, até porque deve-se levar, também, em consideração, a efetividade da execução visando a preservação do interesse do credor, garantindo maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, devendo ser reconhecida a exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial”; (c) “a probabilidade do direito e o perigo da demora são evidentes, vez que caso não seja deferido o efeito suspensivo o processo será arquivado e terá início o prazo da prescrição intercorrente, sendo, portanto, necessário o deferimento de tal medida, até porque a exequente já encontra-se em situação de penalização visto não obter a satisfação do valor cobrado mediante suas iniciativas, bem como também mediante as iniciativas do Juízo, tais como, pesquisa Sisbajud, Renajud, dentre outras, haja visto que todas restaram infrutíferas e a exequente, por suas próprias forças não encontrou bens da executada passíveis de penhora, o que demonstra a pertinência do pedido de efeito suspensivo”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir “a pesquisa junto a CEF e INSS, para detectar se a agravada tem alguma fonte de rendimento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal (CEF), pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais (mensalidades inadimplidas). No caso concreto, constata-se que as pesquisas de bens da executada por meio do sistema informatizado Sisbajud, Renajud e Infojud resultaram infrutíferas. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não fosse isso o suficiente, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.”. Efetivamente, a ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais; não se presta, pois, a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, porquanto o credor não demonstrou que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, tampouco a eficácia da medida postulada. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que, além de não ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT, a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 1.1. Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 2. Não obstante ser possível a penhora de parte da verba salarial do executado, é certo que a análise do pedido de medida atípica de busca de bens (como o requerimento de expedição de ofício) a ser realizada pelo Juízo deve ser realizada mediante a análise do contexto fático apresentado nos autos. No caso, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID 184480113, autos de origem) e não foi localizado qualquer valor nas contas devedor. Se o executado fosse beneficiário da previdência social ou contasse com um vínculo trabalhista formal, possível crédito a que teria direito seria depositado em conta bancária e teriam sido identificados na pesquisa pelo SISBAJUD. 2.1. Além disto, o executado conta com 37 anos (nascido em 26/6/1987 ID 150777982, na origem), o que torna improvável que seja beneficiário de aposentadoria. Possíveis informações do INSS quanto à identificação de registros de contribuições à previdência social não traria qualquer utilidade ao exequente, porquanto não comprovaria vínculos trabalhistas com verbas salariais que comportasse penhora nos termos admitidos por esta Corte (renda superior a 5 salários mínimos). 3. O entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas executivas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3.1. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD, RenaJud, diligências infrutíferas. No entanto, não há evidência de o agravante ter exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de o agravante tenha, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1901263, 07106055520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 12/8/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1738899, 07198425020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator